Tribunal: TJBA
Processo: 8009259-41.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009259-41.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Advogado(s)
:
DEBORA FERREIRA MACHADO, IGOR AUGUSTO DA SILVA FELIX

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO EM LUGAR DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PELA VIA EXCEPCIONAL. IRREGULARIDADE MATERIAL DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NOTA FISCAL COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGATORIEDADE EM EXECUÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que julgou procedente execução de título extrajudicial, ajuizada por PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda., mantendo a execução pelo valor integral de R$ 225.392,68, referente ao fornecimento de materiais hospitalares inadimplidos, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de 6% ao ano, além de honorários advocatícios de 8% sobre o valor total da execução.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a impugnação à execução apresentada pelo Município, em lugar de embargos à execução, deve ser conhecida ou se configura erro grosseiro que impede o conhecimento da defesa; (ii) estabelecer se o valor de R$ 4.136,62, correspondente à Nota Fiscal nº 121417, foi suficientemente comprovado pela exequente quanto à entrega da mercadoria; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor integral da execução ou apenas sobre a parcela impugnada.

3. A impugnação à execução, embora inadequada como via processual para defesa da Fazenda Pública em execução de título extrajudicial, é conhecida excepcionalmente, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que não houve prejuízo processual e o conteúdo da defesa foi analisado pelo juízo de origem.

4. O Município não logrou demonstrar o excesso de execução alegado quanto à Nota Fiscal nº 121417, limitando-se a impugnação genérica sem apresentar memória de cálculo ou documentação que comprovasse a ausência de entrega da mercadoria, descumprindo a exigência do art. 535, § 2º, do CPC.

5. A exequente comprovou a regularidade da emissão da nota fiscal, o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico atestando a remessa da mercadoria ao Hospital Municipal destinatário, bem como a existência de contrato administrativo válido, que constitui título executivo extrajudicial, não havendo inconsistência temporal que justifique a exclusão do valor.

6. Os honorários advocatícios são devidos em execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, independentemente de resistência, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, e devem incidir sobre o valor integral da execução, uma vez que o Município deu causa ao ajuizamento da ação ao permanecer inerte mesmo após a lavratura de protestos.

7. O art. 85, § 7º, do CPC, invocado pelo apelante, aplica-se exclusivamente à fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não se estendendo ao processo de execução de título extrajudicial, conforme expressa previsão do § 1º do mesmo artigo.

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009259-41.2021.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.